Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002321-42.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ANDRADE SILVA - CPF: 030.503.891-50 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 446.949.031-87 (VÍTIMA), RONALDO SILVA NETO - CPF: 067.666.682-53 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO SILVA SOBRINHO - CPF: 695.173.801-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFFERSON ANDRADE SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISO II E IV, DO CP) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – NORMA DO ARTIGO 155, DO CPP NÃO SE APLICA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, por vedação expressa do art. 155, do Código de Processo Penal, tal norma não se aplica à sentença de pronúncia, desde que estejam em conformidade com as demais provas produzidas nos autos.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

A exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002321-42.2022.8.11.0000

RECORRENTE: JEFFERSON ANDRADE SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

JEFFERSON ANDRADE DA SILVA
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática do fato delituoso que se segue, id. 118015964, p. 01:

“Consta dos referidos autos que no dia 03 de janeiro de 2017, por volta de 00:10 h, na rua Voluntários da Pátria, esquina com a rua Tenente Coronel Duarte, nesta Capital, JEFFERSON ANDRADE SILVA, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de José Carlos de Oliveira.

Apurou-se que no dia dos fatos a vítima estava em uma confraternização próxima ao bar em que trabalhava, localizado na avenida Tenente Coronel Duarte, n.280, nesta Capital, na companhia de alguns amigos.

Em determinado momento, a vítima, acompanhado de Robson Augusto da Silva, foi até o bar para buscar mais cervejas, momento este que JEFFERSON ANDRADE SILVA, por achar que o local estava em funcionamento normal, queria ser atendido, iniciando, assim, uma discussão com José Carlos.

Momentos após a discussão, o suspeito desferiu com arma branca (faca), atingindo o lado esquerdo do pescoço de José Carlos, em ação executada mediante surpresa e sem lhe dar chances de defesa, fato este que culminou na morte da vítima dias após sua entrada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Constatou-se que a motivação do crime teria sido uma discussão fútil, pois a vítima se negou a vender bebida alcoólica para o suspeito, tendo em vista que o bar em que a vítima trabalhava não estava aberto para atendimento.

Vale ressaltar que, pelo crime não ter tido sua consumação imediata, enquanto a vítima estava recebendo os primeiros socorros e aguardando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, relatou a Carlos Eduardo Silva Sobrinho que o autor do golpe seria “Jeferson do bairro Alvorada”, e que este seria usuário de drogas. Consta, ainda, do documento de ff. 60-61, que o suspeito, após cometer o crime, tomou rumo ignorado em uma moto que estava próxima ao local”.

Em decisão de id.
118016604
, o juízo singular da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de n. 0001024-27.2018.8.11.0042, pronunciou JEFFERSON ANDRADE SILVA pelo cometimento do delito previsto no art.
121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais de id.
118016608
, a Defensoria Pública requer, a impronúncia do recorrente por entender que inexistem provas judiciais acerca da autoria do delito, uma vez que as provas colhidas na fase administrativa não foram confirmadas em Juízo.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras descritas na exordial acusatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público, id.
118016617
, postula o desprovimento do recurso defensivo.

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão, id. 118016618.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, id. 121422496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFFERSON ANDRADE SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública, a impronúncia do recorrente por entender que inexistem provas judiciais acerca da autoria do delito, ou o afastamento das qualificadoras descritas na exordial acusatória.

Pois bem. Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa do acusado, embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, por vedação expressa do art. 155, do Código de Processo Penal, tal norma não se aplica à sentença de pronúncia, desde que estejam em conformidade com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CONFIRMADAS EM PROCEDIMENTO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
2. As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP. (...)
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, cabe ao Juiz de primeiro grau, em instância ordinária, fazer a análise fático-probatória, a fim de aferir se, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, há provas ou não para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o acusado, porquanto é vedado, no recurso especial, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7 da Súmula desta Corte (AgRg no AREsp 770.430/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1790488 PR 2020/0305592-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021) Grifei

In casu
, dúvida não há quanto à materialidade do delito narrado na denúncia, a qual encontra-se evidenciada por meio de boletim de ocorrência (id. 118016964, p. 06), pela certidão de óbito (id. 118016964, p. 84), bem como pelo laudo de necropsia (id. 118016964, p. 41).

Em relação à autoria, o recorrente JEFFERSON ANDRADE SILVA, ao ser ouvido em Juízo, negou ter praticado o delito, alegando que nunca esteve no local dos fatos, bem como alega não conhecer a vítima.

Lado outro, a testemunha Carlos Eduardo Silva Sobrinho, ao ser ouvido na fase policial (id. 118016964, p. 26), afirmou que a vítima teria lhe dito que o recorrente seria o autor da facada. Veja-se:

Que em dado momento JOSE CARLOS foi até o bar em que trabalhava para buscar cerveja acompanhado de ROBSON DE TAL vulgo "ROBINHO"; Que cerca de 05 (cinco) minutos depois ROBINHO retornou alertando que JOSE CARLOS havia sido esfaqueado; Que o declarante correu até o local do fato e prestou assistência à vítima, segurando-o; Que o declarante afirma que encontrou JOSE CARLOS seguindo no sentido de seu estabelecimento; Que o declarante efetuou ligação para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; Que enquanto aguardava o SAMU, o declarante conversou com a vítima e esta lhe informou que o suspeito era JEFERSON do bairro Alvorada e seria usuário de drogas; Que JOSE CARLOS afirmou que discutiu com JEFERSON e no momento em que abria o bar foi golpeado no pescoço; Que o declarante afirma não conhecer JEFERSON”

Por sua vez, na fase policial (id. 118015964, p.31), a testemunha Robson Augusto da Silva, o qual presenciou a discussão entre a vítima José Carlos de Oliveira e o recorrente, declarou que:

“Que na data do fato estava com a vítima e outros amigos consumindo cerveja no estabelecimento CARLOS EDUARDO SILVA SOBRINHO vulgo "GORDO" que fica aproximadamente 50 (cinquenta) metros do local do fato; Que em dado momento JOSE CARLOS apareceu no local já com sinais de embriagues; Que JOSE CARLOS ficou aproximadamente 20 (vinte) minutos no local; Que após consumir algumas latas de cerveja afirmou que iria abrir seu bar para trabalhar; Que era por volta de 23h:30min quando JOSE CARLOS foi para seu estabelecimento; Que cerca de 15 (quinze) minutos depois o declarante foi até o bar onde estava JOSE CARLOS pois pretendia trocar uma nota de R$ 100,00 (cem reais) por outras de menor valor; Que no local do fato encontrou a porta aberta e JOSE CARLOS mexendo em um freezer; Que haviam 03 (três) usuários de droga sentados na porta do estabelecimento; Que pediu para JOSE CARLOS trocar o dinheiro e este pediu para que o declarante aguardasse; Que neste momento o suspeito adentrou e pediu uma dose de pinga a JOSE CARLOS; Que JOSE CARLOS respondeu ao suspeito que o bar estava fechado; Que o suspeito retrucou alegando que se o bar estivesse fechado a porta também estaria fechada; Que então JOSE CARLOS e o suspeito passaram a discutir e trocar ofensas; Que o suspeito saiu do bar e JOSE CARLOS foi atrás; Que após JOSE CARLOS retornar ao bar, o declarante novamente pediu que ele trocasse o dinheiro; Que então JOSE CARLOS afirmou que havia sido esfaqueado; Que a princípio o declarante não havia notado o ferimento; Que somente quando JOSE CARLOS se virou foi que o declarante percebeu o corte e o sangramento; Que o declarante afirma que não viu o momento em que JOSE CARLOS foi ferido mas que os 03 (três) usuários viram; Que o declarante correu para o local onde confraternizava e chamou os amigos para auxiliarem no socorro de JOSE CARLOS; Que quando voltavam para o bar encontraram com JOSE CARLOS já desfalecendo (...)
Que o declarante afirma não conhecer o suspeito mas que segundo comentários trata-se de um usuário de droga de alcunha "JEFINHO" ou "CEARAZINHO
”.

João Carlos da Silva Neves, ao ser ouvido na fase administrativa (id. 118016964, p. 38), afirmou que, embora não tenha presenciado os fatos, em conversas com a testemunha Robson Augusto da Silva, este teria lhe informado que o acusado seria o autor da facada.

“(...) QUE no dia 03/01/2017, por volta das 0 h, o declarante estava na casa de Carlos Eduardo, conhecido como "Gordo", localizada na Rua Voluntários da Pátria e que estavam fritando peixe e tomando cerveja; QUE na casa estavam o declarante, a vítima, Carlos Eduardo e Robson; QUE em dado momento acabou a cerveja e José Carlos foi até o bar onde morava, buscar mais bebida na companhia de Robson; QUE passados alguns minutos, Robson voltou sozinho, gritando que um "noiado" tinha esfaqueado José Carlos dentro do bar do Neto; QUE correram todos para o bar e encontraram José Carlos com um corte profundo no lado esquerdo do pescoço e que ele estava lúcido e sangrava muito; QUE alega que não perguntou para a vítima quem tinha feito aquilo, tampouco o motivo; QUE então acionaram o SAMU, que levou a vítima para o Pronto Socorro de Cuiabá, onde ele esteve internado por cerca de oito dias, vindo então a óbito por conta do ferimento; QUE conversou com Robson, que estava na companhia de José Carlos no momento do ataque, e que este contou que Jefinho, morador do bairro Alvorada e usuário de drogas, era quem tinha esfaqueado a vítima; QUE não perguntou a Robson o motivo do crime; QUE o declarante alega não conhecer Jefinho, pois o mesmo frequenta há pouco tempo a região central de Cuiabá, onde muitos usuários transitam no Beco do Candieiro; QUE por morar na região, conhece alguns dos usuários que frequentam o local; QUE não sabe dizer se José Carlos e Jefinho tinham rixa anterior QUE não tem ouvido mais comentários sobre o fato”.

Na fase judicial, confirmou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, declarando que:
“(...) a gente estava fazendo o jantar, um peixe. Zé Carlos saiu pra buscar cerveja, nesse intervalo que ele saiu, só soubemos da notícia meteram a faca na garganta dele (...) esse bar é bem na esquina do beco, lá e roubado direto, eu não sei o motivo, que causa que aconteceu (...)”.
sic – id 118016604, p. 05.

Gabriela Pelosi de Oliveira, filha da vítima, em Juízo confirmou a versão apresentada pelas testemunhas, as quais imputaram ao recorrente a autoria do crime. Veja-se:

“(...) Ninguém me avisou, eu fiquei sabendo através de site, por notícias (...) meu pai era uma pessoa extremamente retraída, eu que procurava sempre, procurava saber como ele estava (...) meu pai era sócio do Ronaldo, os dois cuidavam do bar juntos. Meu pai estava num churrasco, na casa de um amigo dele que era próximo ali da região e tinha acabado a bebida. Meu pai, que já estava meio alterado, foi ao bar para pegar mais bebida, no que ele entrou no bar, parece que esse rapaz (Jefferson) e mais um entrou junto com ele, pedindo pra ele vender bebida e ele falou que não iria vender porque ele tava com o bar fechado, só tinha ido lá para pegar bebida pra voltar pra uma confraternização, e ai o cara insistiu, meu pai sempre foi muito nervoso, parece que brigou com o cara e esse infeliz reagiu, eu não sei como foi, e ai aconteceu uma tragédia. Aí esse amigo do meu pai viu que ele tava demorando muito e foi lá, viu o que tinha acontecido (...) é o que eu sei (...)”.
(sic – id.
118016604, p. 04)

A testemunha Ronaldo da Silva Neto, proprietário do bar em que residia a vítima, disse não ter presenciado os fatos.

Outrossim, ratificando a versão apresentada pelas testemunhas, foi juntado nos autos relatório de investigação policial (id. 118015964, p. 70), consignando que:

“Retornamos ao local do crime, "bar amarelinho' ou 'bar do corintiano", lá falamos com as testemunhas Carlos Eduardo e Robson já ouvidas nestes autos, confirmaram que o autor do homicídio seria a pessoa de "Jefinho" ou “cearazinho", traficante e usuário de droga é muito conhecido na região do morro da luz, a vítima em últimos momentos de vida, fez um esforço enorme disse que o autor é a pessoa JEFFERSON, vulgo "Jefinho".

Diante destas informações logramos êxitos em sua identificação, trata-se de JEFFERSON ANDRADE SILVA, filho de Geralda Andrade Silva e Francisco Jose da Silva, nascido me 09/05/2013, Cuiabá MT. Residente a Rua 42, QDA 54, casa 13 CPA 3, setor 3.

Retornamos ao local do fato e as testemunhas afirmaram sem sobra de dúvidas que o suspeito ora investigado é JEFFERSON ANDRADE SILVA, estivemos no endereço onde poderia ser localizado, vizinhos Sr. José disse ele "Jefinho" não mora neste local ou sabe informar o seu paradeiro.

(...)

3. Da Conclusão:

Com base nos dados e informações coletados durante a investigação preliminar, verifica-se que 03/01/2017, por volta das 23:42:00 horas, Jose Carlos de Oliveira ao chegar bar do amarelinho, quando em dado momento, pessoa Jefferson Andrade de Silva, vulgo "Jeffinho" ou "Cearazinho", sacou de uma faca e desferiu certeiro e fatal golpe na região do pescoço da vítima que mesmo atingindo e agonizando disse para as testemunhas que o autor é pessoa de JEFFERSON ANDRADE DE SILVA.

O agressor, no momento da fuga, olhou para testemunha, montou em um moto que estava estacionada do outro lado da rua, tomando rumo ignorado”.

O que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relacionam o recorrente à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia do acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, correta é a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Do mesmo modo, não há como afastar as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No caso à luz das declarações das testemunhas há indícios de que houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente, visto que o crime teria ocorrido possivelmente em razão da vítima se negar a vender bebidas ao acusado.

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a testemunha Carlos Eduardo Silva Sobrinho, afirmou que a vítima teria sido supostamente atacada no momento em que abria o bar.

Assim, constata-se que há indícios da configuração das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, os quais considero suficientes para mantê-la, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a pronúncia de JEFFERSON ANDRADE SILVA pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II E IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022